Tribunal: TJMT
Processo: 1011165-73.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011165-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), ROBSON FONTANELLE SILVA - CPF: 000.042.261-43 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o executado sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente, nulidade do acordo extrajudicial homologado por ausência de assistência advocatícia e ilegitimidade ativa da cooperativa exequente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente na execução, considerando o período de arquivamento provisório dos autos e o posterior impulso processual mediante solicitação de diligências pelo sistema SISBAJUD; (ii) saber se a ausência de assistência advocatícia na celebração de acordo extrajudicial com instituição financeira constitui vício apto a invalidar o negócio jurídico; e (iii) saber se a cooperativa exequente possui legitimidade ativa para a cobrança do crédito, tendo em vista o reconhecimento expresso da dívida pelo executado no acordo celebrado.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente foi afastada, porquanto o exequente manteve postura diligente na busca pela satisfação do crédito, realizando diversas tentativas de localização de bens penhoráveis após o descumprimento do acordo homologado, sendo que o pedido de suspensão fundamentou-se na impossibilidade momentânea de localização de bens, circunstância que suspende o curso da prescrição pelo prazo máximo de um ano, nos termos do artigo 921, § 1º, do CPC.

4. O impulso processual retomado em julho de 2023, mediante requerimento de novas diligências pelo sistema SISBAJUD, ocorreu antes do transcurso do prazo suspensivo, rompendo definitivamente a inércia processual e afastando a consumação da prescrição trienal aplicável às cédulas de crédito bancário.

5. A nulidade do acordo extrajudicial foi rejeitada, uma vez que a ausência de assistência advocatícia na celebração não constitui, por si só, vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico, considerando que o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece tal requisito como condição de validade, exigindo-se apenas que o agente seja capaz, o objeto seja lícito e a forma seja prescrita ou não defesa em lei, conforme artigo 104 do Código Civil.

6. Vigora no direito brasileiro o princípio da nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo efetivo, sendo que o agravante limitou-se a alegar disparidade de condições entre as partes, sem demonstrar concretamente qualquer vício de consentimento ou prejuízo decorrente da celebração do acordo.

7. A ilegitimidade ativa foi afastada, uma vez que a cooperativa exequente possui legitimidade para a cobrança do crédito, considerando que o próprio agravante reconheceu expressamente, no termo de acordo celebrado, a legitimidade da credora para cobrar o débito, confessando a dívida, conduta que afasta qualquer questionamento posterior sobre a titularidade do crédito, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura prescrição intercorrente quando o exequente mantém postura diligente na busca pela satisfação do crédito e retoma o impulso processual antes do transcurso do prazo suspensivo previsto no artigo 921, § 1º, do CPC. 2. A ausência de assistência advocatícia na celebração de acordo extrajudicial com instituição financeira não constitui vício apto a invalidar o negócio jurídico, aplicando-se o princípio da nullité sans grief. 3. Configura comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva a impugnação da legitimidade ativa da credora após o reconhecimento expresso da dívida em acordo celebrado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, § 1º e § 4º; CC, arts. 104 e 422; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-MT, AC 10365735020198110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023; TJ-MT, AC 00012104820158110109, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 13.08.2024; TJ-RS, AC 51543919120228210001, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROBSON FONTANELLE SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial N. 0002370-17.2014.8.11.0086
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão merece reforma por não haver enfrentamento adequado das matérias suscitadas, em especial no que se refere à ocorrência da prescrição intercorrente, à nulidade do acordo extrajudicial homologado e à ilegitimidade ativa da exequente.

Relata que a ação foi ajuizada em junho de 2014, sendo infrutífera a primeira tentativa de citação e constrição de bens do executado em maio de 2015, situação da qual o exequente teve ciência em setembro daquele ano. A partir dessa data, argumenta que se iniciou o prazo prescricional, o qual deveria ser de três anos, por força da legislação específica e da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Afirma que esse prazo transcorreu sem que houvesse qualquer diligência útil à satisfação do crédito, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Aponta a nulidade do acordo firmado em setembro de 2017, o qual foi homologado nos autos da execução, alegando que, enquanto a parte exequente estava devidamente representada por advogado, a parte agravante encontrava-se absolutamente desassistida, circunstância que violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sobretudo diante da natureza consumerista da relação, conforme entendimento pacificado pela súmula 297 do STJ, que estende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Para o recorrente, tal disparidade de condições invalida o negócio jurídico, comprometendo a validade da homologação judicial.

Por fim, impugna a legitimidade ativa da cooperativa agravada, sob o fundamento de que não teria comprovado a titularidade do crédito, nem demonstrado adequadamente a cadeia de cessão do título executivo. Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, ante a iminência de atos expropriatórios, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido (id.

282021367), o que culminou com o recolhimento do preparo (id. 284568861).

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 284838353.

Em contrarrazoes (Id. 290577369), a parte agravada rebateu os argumentos do agravo, defendendo que a decisão recorrida deve ser mantida, sustentando que o prazo para a prescrição intercorrente ainda não havia se consumado quando o processo foi impulsionado em 17/07/2023.

Alega que a ausência de assistência de advogado não implica a nulidade do acordo, pois se trata de um negócio jurídico celebrado de forma extrajudicial, no qual não há exigência legal de assistência advocatícia e, quanto a ilegitimidade ativa, afirma que o próprio agravante reconheceu a legitimidade da exequente no acordo celebrado, não havendo espaço para rediscutir o tema.

Assim pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O agravante postula a reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade do acordo extrajudicial homologado judicialmente e a ilegitimidade ativa da exequente.

A decisão agravada foi assim proferida:

“(...) Com relação à prescrição intercorrente, a parte exequente solicitou o envio dos autos ao arquivo provisório em 16.12.2019, informando que não localizou bens a penhora, sendo que o processo somente fora impulsionado pelo exequente em 17.07.2023, solicitando novas pesquisas pelo sistema SISBAJUD.

O prazo prescricional de 1 ano começaria a contar desde o pedido de suspensão, sendo que não houve ainda a consolidação da prescrição intercorrente, considerando que o exequente rompeu a inércia ao solicitar novo SISBAJUD antes dos 04 anos. Inaplicável a prescrição trienal prevista no art. 206, § 5º, I, do CPC.

Do mesmo modo, não há obrigatoriedade da presença de advogado quando se elabora acordo extrajudicial com instituição financeira, sendo que para ser declarada essa nulidade deveria haver fato excepcional, o que não foi exposto na exceção. Caberia ao autor demonstrar algum vício do negócio jurídico ou causa de nulidade, além do prejuízo decorrente da execução do acordo, já que vige no direito brasileiro o Princípio da
nullité sans grief.

Acrescente-se, ainda, que tais situações necessitariam dilação probatória, sendo incabível no procedimento da exceção de pré-executividade.

Desse modo, plenamente válido o acordo de Id. 55104558, p. 149/153.

Quanto à ilegitimidade ativa, no acordo o executado reconhece a legitimidade da exequente para cobrar o débito, confessando que deve o valor de R$ 48.272,31, ou seja, nesse momento alegar ilegitimidade ativa da cooperativa fere o Princípio da Boa Fé Objetiva, considerando que não pode o executado ter um comportamento contraditório nas suas relações contratuais.

REJEITO
a exceção de pré executividade.

(...)”

Da leitura, verifica-se que o juízo de origem reconheceu que, embora tenha havido pedido de arquivamento dos autos pelo exequente em 2019, houve impulso processual posterior em julho de 2023, mediante solicitação de novas diligências por meio do sistema SISBAJUD, afastando, assim, a consumação da prescrição intercorrente nos moldes do art. 921, § 4º, do CPC.

Quanto à alegada nulidade do acordo, a decisão ressaltou a ausência de qualquer elemento concreto que indicasse vício de consentimento, desproporcionalidade ou prejuízo jurídico decorrente da ausência de assistência técnica à parte executada, invocando, corretamente, o princípio da
nullité sans grief
, de modo a preservar a higidez do negócio jurídico celebrado.

Em relação à ilegitimidade ativa, foi corretamente destacado que a própria parte executada reconheceu expressamente, no bojo do acordo, a titularidade do crédito pela exequente, confessando o débito, conduta incompatível com a posterior insurgência, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Pois bem.

A matéria em análise envolve a verificação de três questões centrais: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente, (ii) a nulidade do acordo extrajudicial celebrado, e (iii) a ilegitimidade ativa da exequente.

·

1. Da Prescrição Intercorrente

O primeiro ponto a ser examinado diz respeito à alegação de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que, com a falha na primeira tentativa de citação em maio de 2015, e a ciência da parte exequente sobre essa falha em setembro de 2015, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente, o qual, segundo ele, transcorreu sem que o processo fosse impulsionado.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a execução funda-se em Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento da última das 50 (cinquenta) parcelas se daria em 05/09/2017, com clausula de vencimento antecipado em caso de inadimplência.

Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931 /2004,
“aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019.

Todavia, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, como é a hipótese dos autos, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO – ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.
Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.
(TJ-MT - AC: 10365735020198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Extrai-se dos autos de origem que
em 13/09/2017 o executado, ora agravante, firmou termo de acordo com o banco agravado, sendo a decisão homologatória foi proferida em 21/03/2018
.

Em 20/04/2018
o banco informou o descumprimento do acordo e pediu o prosseguimento da demanda, mediante bloqueio on-line, o que restou inexitosa.

Além disso, em 01/11/2018 foi requerida a utilização do sistema REnajUD, o que foi deferido em 04/06/2019. Em 20/09/2019 solicitou-se a suspensão da CNH, entre outras medidas de constrição, e em 13/12/2019 houve o pedido de suspensão do processo, reiterado em 04/09/2020, sendo que
somente em 23/08/2022 o processo foi arquivado provisoriamente, e em 17/07/2023 foi requerida a utilização do SISBAJUD
(id. 123422326).

O artigo 921 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

Considerando as premissas estabelecidas no dispositivo normativo e a cronologia dos fatos delineada nos autos, verifica-se que o exequente manteve postura diligente na busca pela satisfação do crédito. Após o descumprimento do acordo homologado em março de 2018, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, incluindo bloqueios online, utilização do sistema REnajUD, solicitação de suspensão da CNH e outras medidas constritivas.

O pedido de suspensão formulado pelo banco credor fundamentou-se na impossibilidade momentânea de localização de bens penhoráveis, circunstância que, nos termos do § 1º do artigo 921 do CPC, suspende o curso da prescrição pelo prazo máximo de um ano. Ocorre que, antes mesmo do transcurso desse prazo suspensivo, o exequente retomou a atividade executiva em julho de 2023, requerendo novas diligências por meio do sistema SISBAJUD.

Dessa forma, considerando que a última parcela do financiamento venceu em setembro de 2017 e que o prazo prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito bancário foi suspenso durante o período de arquivamento provisório, não se configurou a prescrição intercorrente alegada. O impulso processual de julho de 2023 ocorreu dentro do prazo legal, rompendo definitivamente a inércia processual e afastando a consumação da prescrição.

Por essa razão, não há falar em prescrição intercorrente, consoante jurisprudência sedimentada nesta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título. Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00012104820158110109, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título. 2. In casu, o crédito exequendo é derivado de Cédula de Crédito Bancário, sabe-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966. 3. Na hipótese, apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 03 (três) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título. Desta maneira, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00017502120118110050, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2024)

·

2. Da Alegada Nulidade do Acordo Extrajudicial

Quanto à segunda questão suscitada, relativa à nulidade do acordo extrajudicial por ausência de assistência advocatícia ao executado, a insurgência não merece acolhida.

O ordenamento jurídico brasileiro não estabelece como requisito de validade dos negócios jurídicos extrajudiciais a obrigatória assistência de advogado, ainda que celebrados com instituições financeiras. O princípio da autonomia da vontade, consagrado no artigo 104 do Código Civil, exige apenas que o agente seja capaz, o objeto seja lícito, possível e determinado ou determinável, e que a forma seja prescrita ou não defesa em lei.

A mera ausência de assistência técnica não constitui, por si só, vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico. Para que se configure nulidade ou anulabilidade, faz-se necessária a demonstração de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, conforme bem observado pelo juízo de origem, vigora no direito brasileiro o princípio da
nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo efetivo. O agravante limitou-se a alegar a disparidade de condições entre as partes, sem demonstrar concretamente qualquer vício de consentimento ou prejuízo decorrente da celebração do acordo.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, consagrada na Súmula 297 do STJ, não altera essa conclusão, uma vez que referido diploma legal também não estabelece a obrigatoriedade de assistência advocatícia para a validade dos negócios jurídicos extrajudiciais.

Por conseguinte, mantém-se íntegra a validade do acordo celebrado entre as partes, não se vislumbrando qualquer elemento que comprometa sua higidez jurídica.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE ACORDO. 1. DA NULIDADE DA CITAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. Caso dos autos em que houve o comparecimento espontâneo do devedor aos autos do feito executivo, na forma do art. 239, § 1º do CPC. Contexto em que houve o suprimento da ausência de citação do executado, merecendo ser afastada a alegada nulidade processual pois não comprovado efetivo prejuízo.
2. DA INVALIDADE DOS ACORDOS EXTRAJUDICIAIS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. A falta de representação por advogado, por si só, não inquina de nulidade os negócios jurídicos, notadamente porque o embargante é pessoa com capacidade civil plena, não carecendo de assistência ou representação. Precedentes do STJ
.
Assim, cumpria à parte executada/embargante demonstrar a ocorrência de algum vício na manifestação de vontade exarada quando da celebração das respectivas transações, porquanto se trata de fato constitutivo do direito alegado, na forma do art. 373, I do CPC. Todavia, nenhuma prova nesse sentido foi produzida nos autos, motivo pelo qual impende concluir pela validade dos instrumentos e de seus respectivos termos
. 3. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. Os acordos celebrados na seara administrativa e homologados pelo juízo não representam novação do débito principal, não se podendo extrair de seus termos tal consequência. Inteligência dos arts. 360 e 361 do Código Civil. Destarte, descumprida a transação, viável o prosseguimento do feito executivo nos mesmos moldes postulados na exordial. Outrossim, não houve prova de que foram pagas quantias não amortizadas do débito exequendo, sendo que as evidências constantes nos autos denotam que houve o pagamento de apenas seis das 100 prestações avençadas no mútuo que serve de lastro à execução. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 51543919120228210001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Mylene Maria Michel, Julgado em: 26-07-2024) (TJ-RS - Apelação: 51543919120228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 26/07/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

·

3. Da Legitimidade Ativa da Exequente

Por derradeiro, no que concerne à alegação de ilegitimidade ativa da cooperativa exequente, a pretensão recursal também não prospera.

A análise dos autos revela que o próprio agravante, no termo de acordo celebrado em setembro de 2017, reconheceu expressamente a legitimidade da cooperativa para cobrar o débito, confessando a dívida no montante de R$ 48.272,31. Tal reconhecimento inequívoco afasta qualquer questionamento posterior acerca da titularidade do crédito.

O comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) constitui violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes o dever de agir com lealdade e confiança mútua nas relações contratuais. Não se pode admitir que a parte que expressamente reconheceu a legitimidade da credora posteriormente venha a impugnar essa mesma condição, gerando insegurança jurídica e violando a confiança depositada pela parte contrária.

Até porque, constitui comportamento contraditório a conduta de quem, após reconhecer determinado direito ou situação jurídica, pretende posteriormente negá-la sem justificativa plausível.

Dessa forma, encontra-se plenamente caracterizada a legitimidade ativa da cooperativa exequente, não sendo possível o acolhimento da pretensão recursal nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025